Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017833-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIETE DE SENA FERREIRA - CPF: 162.047.511-15 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1017833-73.2021.8.11.0041 – ID. no 169015699

EMBARGANTE: ELIETE DE SENA FERREIRA

EMBARGADA: BANCO BMG S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÃO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
– DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ELIETE DE SENA FERREIRA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 169015699, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 168419198 que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID no 162321925), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Prefacialmente, alega o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

De forma genérica, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, porquanto
“[...]
adotou como premissa que a recorrente/embargante utilizava o cartão, no entanto deixava de quitar a integralidade da fatura [...]”
(Sic. ID no 169015699 - Pág. 2)
, contudo, restou claro das suas razões de apelação que nunca recebeu ou utilizou o cartão.

No mais, discorre sobre a regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no
169249198
, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão da suposta nulidade do contrato em discussão, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação de ID no 115936997 para constatar que
inovou
a embargante, porquanto não houve recurso quanto ao fato de o feito ter sido julgado de forma antecipada, ou seja, o alegado cerceamento do seu direito de defesa.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO.
INOVAÇÃO EM APELAÇÃO
. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...]. Não
se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.
Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL.DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ”
(
TJMT – RAC No 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte,
não conheço
deste tópico do recurso.

Quanto à suposta omissão e contradição, ou seja, o fato de ter constado do acórdão
“[...]
que a recorrente/embargante utilizava o cartão, no entanto deixava de quitar a integralidade da fatura [...]”
(Sic. ID no 169015699 - Pág. 2)
, contudo, restou claro das suas razões de apelação que nunca recebeu ou utilizou o cartão, esta mostra-se descabida.

Primeiro, porque de se desatacar que a citada expressão não é originária do acórdão, mas sim da sentença recorrida, sendo apenas transcrita no julgado recorrido.

Segundo, porque

não há falar-se em omissão ou contradição no acórdão pelo fato de o embargante não ter recebido ou utilizado/desbloqueado o cartão de crédito ora contratado, porquanto, como é cediço nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada à utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$3.031,66 (três mil, trinta e um centavos e sessenta e seis reais) na conta da embargante pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu benefício previdenciário, referente a cartão de crédito que nunca utilizou.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos ao ID. 55505960 o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”, com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

4. É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente no benefício previdenciário, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO No 1001336-73.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 22/09/2020)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023